Tribunal: CARF
Processo: 16327.720734/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720734/2014-70
ACÓRDÃO
3201-012.657 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
RECURSO DE OFÍCIO. EXONERAÇÃO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Tendo decorrido de exoneração de crédito tributário de valor inferior ao
limite de alçada vigente na data de sua apreciação, o Recurso de Ofício não
deve ser conhecido. (Súmula CARF no 103)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, por se referir a exoneração em valor inferior ao limite de alçada.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.657 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720734/2014-70
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício decorrente da exoneração, pela Delegacia de
Julgamento (DRJ), do crédito tributário no montante de R$ 8.554.072,51, devido a homologação
posterior das compensações sendo necessário o cancelamento da multa cobrada no presente auto
de infração, conforme se verifica da ementa do acórdão no 06-55.570 - 2a Turma da DRJ/CTA.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
CANCELAMENTO DO DESPACHO DECISÓRIO. CANCELAMENTO DA MULTA.
Diante da decisão de primeira instância que cancela o despacho decisório, não
mais prevalece a multa regulamentar, lavrada em virtude de compensação não
homologada.
Impugnação Procedente Crédito Tributário Exonerado
Por força do recurso necessário previsto no art. 34 do Decreto no 70.235/1972, com
alterações introduzidas pela Lei no 9.532/1997, e na Portaria MF no 3/2008, o colegiado de
primeira instância submeteu a decisão à apreciação do CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Conforme acima relatado, trata-se de Recurso de Ofício da Delegacia de Julgamento
que considerou improcedente o lançamento efetuado pela repartição de origem, relativo a multa
sobre não homologação de compensações, devido a reconhecimento posterior das
compensações.
Contudo, o valor total do auto de infração exonerado foi de R$ 8.554.072,51, valor
esse inferior ao limite de alçada de R$ 15.000.000,00 fixado pelo art. 1o da Portaria MF no 2/2023 .
De acordo com a súmula CARF no 103, “[para] fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
Diante do exposto, não se conhece do Recurso de Ofício por ter exonerado crédito
tributário de valor inferior ao limite de alçada vigente na data de sua apreciação.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.657 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720734/2014-70
3
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 231
DF CARF MF
Original